Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. POSTERIOR CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Ademais, segundo o disposto no artigo 8o, inciso I, do mesmo decreto, o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos.
2. Mostram-se preenchidos os requisitos à concessão do indulto pleno ao sentenciado condenado inicialmente à pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos, que não chegou a usufruir da substituição em razão de sua não localização, ensejando a reconversão da penalidade à reprimenda originalmente fixada anteriormente à promulgação do Decreto no 11.302/2022.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.